Tribunal: TJSP
Processo: 1000919-65.2022.8.26.0142
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante aponta a existência de vício no aresto em comento. Não configuração. Inexistência de vício. Alienação fiduciária em garantia que não restou anotada na matrícula do imóvel. Incidência do CDC à espécie. Provimento colegiado exauriente e devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência. Prequestionamento anotado. EMBARGOS REJEITADOS.